Tribunal: TJDFT
Processo: 0730678-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. CONSÓRCIO. REQUISITOS. TÍTULO EXECUTIVO.
1. De acordo com o art. 10, § 6o, da Lei no 11.795/08, o contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.
2. A petição inicial está acompanhadas respectivo contrato, da proposta de adesão, da planilha de cálculo da dívida, com especificação de cada parcela inadimplida, e os respectivos acréscimos, o que confere liquidez e certeza ao título executivo extrajudicial.
3. Deu-se provimento ao recurso.